Tribunal: TJES
Processo: 5029067-19.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-01-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029067-19.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRITISH AIRWAYS PLC e outros

APELADO: EDNEIA FERREIRA BONADIMAN e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. CANCELAMENTO DE VOO. JUSTIFICATIVA AMPARADA NOS REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19 NÃO COMPROVADA. REEMBOLSO E PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO MATERIAL DEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGÊNCIA DE VIAGEM. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.

1. Considerando que os aclaratórios foram opostos por parte que detém legitimidade recursal para tanto, tratando-se de mero erro material que levou ao não conhecimento dos aclaratórios, devem ser atribuídos efeitos interruptivos aos embargos de declaração opostos na primeira instância. Assim, é tempestivo o presente recurso interposto em seu termo
ad quem
após a ciência presumida estabelecida na Lei 11.419/06 da intimação eletrônica promovida da decisão que julgou os aclaratórios, e já decotando os dias considerados não úteis. Preliminar rejeitada.

2. Há responsabilidade solidária e objetiva da agência de viagem e da empresa aérea, ambas integrantes da cadeia de fornecimento, na forma do art. 7, parágrafo único do CDC.

3. Demonstrado o havendo nexo de causalidade entre a comercialização das passagens e o fato do serviço narrado. Não bastasse, à apelante foi atribuída conduta direta e omissiva, a ausência na prestação do dever de auxílio material após o cancelamento, não tendo disponibilizado às consumidoras nenhuma alternativa ou auxílio material, sequer para o reembolso devido, em função do cancelamento.

4. A Resolução nº. 400 da ANAC estabelece que as operadoras devem oferecer alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, no caso de cancelamento de voo, podendo a reacomodação ser em voo próprio ou de terceiros para o mesmo destino, existindo tentativas da parte apelada neste sentido, sem nenhum sucesso.

5. Embora a British Airways tenha justificado o cancelamento do voo na determinação das autoridades suíças, que supostamente teriam reduzido o número de voos provenientes do Reino Unido, em decorrência da pandemia Covid-19, além de a ré não ter trazido qualquer prova do alegado remanejamento da malha aérea, não demonstrou a vigência de qualquer ato de império estatal ou de alguma autoridade suíça nesse sentido, tornando inaplicável à hipótese, as suspensões promovidas pela Resolução nº 556, de 13.05.2020, da ANAC ao dever de prestar assistência material ao consumidor.

6. Não havia impossibilidade total da prestação do serviço, pelo contrário, havia alternativas de voos operados pela própria ré com destino final na Suíça e na mesma data do voo cancelado, inexistindo justificativas razoáveis para as informações inadequadas repassadas na ocasião pela Expedia Brasil, redundando no defeito do serviço, notadamente prestado pela apelante.

7. Comprovados os danos materiais. Acaso a parte autora tivesse formulado pedido de ressarcimento das milhas utilizadas, tratar-se-ia de tutela específica de impossível obtenção, e nesse caso, seria possível a conversão em perdas e danos na forma do art. 499 do CPC, inexistindo impedimentos ao pedido indenizatório formulado em valor monetário, quantificado mediante utilização de ferramenta de conversão disponibilizada pela Latam e acessada na data da aquisição.

8. Configurados os danos morais. A ausência de apresentação de qualquer solução configura os danos morais, especialmente quando se observa que havia voos disponíveis sendo destinados à cidade de destino, tal qual a primeira ré confirmou em sua contestação. Toda a situação vivida pelas apeladas causou nítido transtorno excessivo, ansiedade e constrangimento que não podem ser considerados como meros aborrecimentos do dia a dia. Quantum de R$ 4.000,00 para cada, mantido.

9. Necessária a correção do erro material contido na parte dispositiva da sentença que registra dano moral total de R$ 18.000,00, quando nitidamente pretendia fixar R$ 8.000,0 (oito mil reais).

10. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V
O T O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EXPEDIA DO BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
contra sentença juntada ao evento 6293130 que, nos autos da ação indenizatória movida por
Edneia Ferreira Bonadiman
e
Bianca Bonadiman Abrão
em face da apelante e da British Airways PLC, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para
condenar
as demandadas ao pagamento de: a) compensação por danos morais no valor total de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autora; “b) indenização por danos materiais no importe de R$ 26.740,80 (vinte e seis mil setecentos e quarenta reais e oitenta centavos), no qual parte já recebeu parte de tal valor (R$ 19.027,86 – dezenove mil e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos), restando a satisfação do valor de R$ 7.712,94 (sete mil setecentos e doze reais e noventa e quatro centavos) referente à diferença entre o valor da passagem inicial das duas autoras e o valor daquelas que foram compradas posteriormente”.

Apelação exclusivamente interposta pela Expedia sustentando o seguinte:

(i
)
embora o Juízo de primeira instância não tenha conhecido dos embargos de declaração, o fato de ter ocorrido um simples erro material na qualificação da parte embargante não tira o efeito suspensivo do referido recurso, sendo portanto tempestiva a presente apelação;

(ii
)
a conduta que ocasionou o suposto danos às apelantes foi o de cancelamento de um trecho da viagem realizada pela companhia aérea British Airways. A própria companhia aérea recebeu o referido valor da passagem aérea, mas não realizou o reembolso após o cancelamento, vindo a realizar a devida devolução somente quando da propositura da presente demanda, inexistindo nexo de causalidade entre a conduta da agência e o dano;

(iii
)
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de ausência de responsabilidade e ilegitimidade passiva do mero intermediador da venda de passagem aérea;
(iv
)
o juízo de primeira instância considerou uma pontuação de milhas para converter a diferença paga pela apelada, chegando no valor de R$ 7.712,94, alusivo a aquisição de novas passagens de forma independente. A Jurisprudência tem entendido que programas de milhas e pontos não possuem valor monetário, portanto, impossíveis de cobrança judicial;
(v
)
A pandemia de COVID-19 causou inúmeros problemas ao setor de turismo, que até a presente data não conseguiu se estabilizar. Para atenuar os prejuízos sofridos pelas empresas deste setor, foi publicada medida provisória 948/2020, convertida posteriormente e promulgada a Lei n.º 14.046/2020. O período de aquisição das passagens está abrangido pela referida lei. A referida lei deixa explícito em seu artigo 5° a ausência do dever de indenizar a título de danos morais os cancelamentos ou adiantamentos de contratos regidos pela referida lei, uma vez que configuram caso fortuito ou de força maior;
(vi)
na remota hipótese de manutenção do dano moral, é preciso que seja corrigido o erro material da sentença. A condenação foi fixada em R$ 4.000,00 a título de dano moral para cada autora, logo a soma seria equivalente a R$ 8.000,00

Contrarrazões arguindo a preliminar de não conhecimento do recurso, em razão de sua intempestividade; e no mérito, pugnando pelo desprovimento do apelo.

1. Da preliminar de intempestividade da Apelação.

De início tenho por rechaçar a aventada preliminar de não conhecimento da apelação, em razão de intempestividade arguida em contrarrazões.

A parte recorrida aduz que a Expedia Brasil foi intimada da sentença e no dia 07/06/2023, foram opostos embargos de declaração por uma empresa denominada “Qualimída Veiculação e Divulgação LTDA”, que sequer é parte no processo, o que levou o MM Juiz a não conhecer os embargos, conforme decisão de ID nº 27734309. Neste ínterim, alega a parte apelada que se encerrou, em 03/07/2023, o prazo de 15 dias úteis para a interposição de apelação cível, estando o presente recurso intempestivo, já que os aclaratórios não conhecidos não suspendem ou interrompem o prazo para interposição da apelação.

Consoante a disposição expressa do art. 1.026 do CPC: “Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso”.

Não ignoro entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
Em se tratando de embargos de declaração não conhecidos, não há nem a suspensão nem a interrupção do prazo para a interposição de recursos.
Precedentes.
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.671.408/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 29/10/2020.).

Contudo, a meu ver houve inadequada inadmissão imediata dos embargos de declaração na decisão juntada ao evento 6293185, por suposta ilegitimidade recursal.

Claramente houve erro material nos aclaratórios, haja vista que nas razões dos embargos há impugnação específica aos capítulos da sentença que a recorrente entendia estarem maculadas por supostos vícios de omissão e contradição e que, a seu ver, a acarretavam prejuízos, e ainda, a peça foi protocolada pelo escritório de advocacia que representa, desde o início, a Expedia Brasil. O mero equívoco da parte que se autodenominou “
Qualimídia
” não excluía a legitimidade recursal da recorrente Expedia Brasil para recorrer da decisão de mérito, sendo vício passível de saneamento acaso tivesse havido prévia intimação da parte.

Necessário salientar ainda que a impugnação em relação ao não conhecimento dos embargos de declaração pelo juízo a quo, no sentido de afirmar a tempestividade do recurso de apelo, somente poderia ser realizada no próprio bojo das razões deste recurso, como ocorreu.

Dessa forma, atribuindo efeitos interruptivos aos embargos de declaração opostos na primeira instância, entendo por tempestivo o presente recurso interposto em 27.09.23, justamente no termo
ad quem
para a interposição do apelo pela Expedia Brasil, 15 (quinze) dias úteis após a ciência presumida estabelecida na Lei 11.419/06 da intimação eletrônica promovida em 23.08.2023 da decisão que julgou os aclaratórios, e já decotando os dias considerados não úteis.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar aventada.

É como voto.

2
.
Do mérito recursal

As apeladas em sua petição inicial narraram que, no dia 01.05.2021, adquiriram quatro (4) passagens aéreas da primeira ré, British Airways PLC, por meio do sítio eletrônico da ora recorrente, Expedia do Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda
.,
para viajarem em 14.12.2021, com volta agendada para 07.01.2022
. Na ida, as apeladas partiriam da cidade de Vitória - ES com destino final na cidade da Basiléia, na Suíça, com uma escala em São Paulo - SP e uma segunda escala em Londres, Inglaterra.

Faltando somente doze (12) dias para o embarque, foram comunicadas pela Expedia (ora apelante) sobre o cancelamento do trecho de Londres para a cidade da Basileia, promovido pela primeira demandada.

A partir de então as requerentes fizeram contato com as requeridas, as quais deram início ao que chamaram de jogo de imputação mútua. Após insistência das requerentes, conseguiram contato com a Expedia (protocolos nº S#100704964, S#100718621, S#100719394), obtendo informação de que esta não conseguiria realocá-las em outro voo, por estar muito perto da data do embarque, mesmo após as autoras informarem que as datas e as cidades de conexão poderiam ser alteradas. A única opção que a Expedia informou à parte autora foi o cancelamento da viagem com reembolso, mas o pedido de reembolso deveria ser realizado perante a Companhia aérea apelada.

Duas passageiras desistiram de viajar, mas as apeladas já estavam se preparando para passar o fim de ano com a família que reside na Europa, e assim, o cancelamento não era opção desejável, mormente após observarem no site da empresa aérea outras possibilidades de voos entre Brasil e Suíça, em datas próximas, e fazendo conexões em cidades diversas. Dessa forma, sem nenhum auxílio das rés, compraram novas passagens para alcançarem o destino inicialmente pretendido, sendo necessário, para tanto, utilizarem
671.600 (seiscentos e setenta e um mil e seiscentos)
mil
pontos d
o
programa de milhas

de outra Companhia Aérea

(
Latam
)
,
além de desembolsarem o valor de
mais R$ 2.544,08
, referentes as taxas de embarque e taxa de emissão de passagem de compra de assento,
não tendo as rés efetuado o reembolso dos valores pagos,
sequer

da
compra dos quatro bilhetes iniciais
cancelados.

Assim, ajuizaram a presente demanda pugnando pela condenação das requeridas em indenização por danos materiais e morais.

Na sentença, em suma, o MM. Magistrado
a quo
asseverou que tratando a presente causa de fato do serviço, aplica-se a regra de ônus da prova do artigo 14, § 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, pela qual o prestador do serviço só se exonera da responsabilidade se restar provada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Esclareceu que a agência que intermediou a venda de passagens aéreas, a segunda ré, está incluída na cadeia de fornecimento e deve responder solidariamente com a transportadora em danos como aqueles verificados
in casu
, tal qual, na forma do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Explicou ainda embora o Superior Tribunal de Justiça tenha se posicionado no sentido de que não há responsabilidade solidária entre a agência de turismo, que vendeu as passagens, e a companhia aérea em caso de extravio da mala, essa
ratio

decidendi
não se aplica ao presente caso, seja por se tratar de cancelamento do voo, hipótese diversa, como também em razão da análise do não fornecimento de alternativas para as consumidoras, a evidenciar o nexo de causalidade não só entre a atividade da transportadora aérea e o fato do serviço, mas também o liame da própria atividade da agência de viagem e o fato do serviço. Assim, concluiu pela responsabilidade da objetiva e solidária da Expedia.

O dever de indenizar surge quando presentes os seguintes requisitos, com base na teoria da responsabilidade civil adotada pelo ordenamento jurídico pátrio: i) o dano; ii) o ato ilícito; iii) o nexo de causalidade que os vincula; e iv) dolo ou culpa do agente, ex vi dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Não obstante, tratando-se de relação de consumo, como na hipótese, o dever de indenizar prescinde de comprovação de dolo ou culpa, bastando a configuração do dano, da falha na prestação de serviço e do nexo causal, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Conquanto a apelante afirme que não há nexo de causalidade entre a sua conduta e os danos e que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de ausência de responsabilidade do mero intermediador da venda de passagem aérea, não lhe assiste razão, estando muito bem fundamentada a sentença nesse ponto.

A agência que intermediou a venda de passagens aéreas está incluída na cadeia de fornecimento e deve responder solidariamente com a transportadora aérea pelos danos
decorrente
s
do cancelamento do voo
, na forma do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, cito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO -
COMPANHIA AÉREA E AGÊNCIA - CADEIA DE FORNECEDORES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA
- DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DIMINUIÇÃO. I -
Há responsabilidade solidária entre operadora de turismo, agência de viagem e a empresa aérea, pois todos que participam e lucram na compra e venda de pacotes e passagens se beneficiam do sistema. II - A responsabilidade dos fornecedores, segundo o CDC (art. 14), é objetiva.
Portanto, independentemente da culpa dos fornecedores, eles respondem pelos danos causados aos consumidores, em razão de defeitos nos serviços que prestam. III - O cancelamento de voo é capaz de causar sofrimento, desgosto e angústia no indivíduo, o que ultrapassa os meros aborrecimentos. IV - Na fixação de indenização por dano moral, o deve o magistrado sopesar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, devendo ser diminuída quando o montante implique enriquecimento ilícito. (TJ-MG - AC: 10000210036687001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 21/07/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2021).

RESPONSABILIDADE CIVIL. Reparação de danos.
Cancelamento da passagem aérea e reembolso dos valores. Consideração de que a agência de viagem e a empresa aérea integram a cadeia de fornecimento do serviço. Responsabilidade solidária da empresa aérea e da agência de turismo pelo ressarcimento dos valores comprovadamente despendidos com a aquisição das passagens aéreas canceladas, mantida
. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso. (TJ-SP - AC: 10118110920208260011 SP 1011811-09.2020.8.26.0011, Relator: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 21/06/2021, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2021)

Como bem pontuou o MM. Magistrado
a quo
, embora não se ignore que o Superior Tribunal de Justiça tenha se posicionado
1
no sentido de que não há responsabilidade solidária entre a agência de turismo, que vendeu as passagens e a companhia aérea em caso de extravio da mala, realmente tal
ratio decidendi

não se aplica ao presente caso. No citado julgado, a venda de passagens se aperfeiçoou com o embarque no voo, não havendo nenhuma relação de nexo de causalidade com o extravio das bagagens, daí afastou-se a responsabilidade solidária da agência, tendo em vista que o serviço defeituoso – o extravio da bagagem- não teve nenhuma relação de causalidade com a venda das passagens.

Ocorre que a hipótese trazida à baila é diversa. O serviço defeituoso foi o cancelamento de um trecho adquirido através da agência apelante, sem que esta também tenha prestado às apeladas qualquer tipo de auxílio material.

Dessa forma, a responsabilidade pelos eventuais danos decorrentes do cancelamento do voo (ocorrido faltando menos de 15 dias para a viagem, por sinal) é
solidária
entre as requeridas,

havendo nexo de causalidade
entre a comercialização das passagens e o fato do serviço narrado. Não bastasse, à apelante foi atribuída conduta direta e omissiva, a ausência na prestação do dever de auxílio material após o cancelamento, não tendo disponibilizado às consumidoras nenhuma alternativa ou auxílio material, sequer para o reembolso devido, em função do cancelamento.

Como prefalado, na exordial, as apeladas narraram que após insistirem, conseguiram atendimento pela Expedia em seu call center. Contudo, não foram realocadas em outro voo, ao argumento de que a viagem já estaria próxima, mesmo que a parte autora tenha tentado alterar as datas de embarque e as cidades de conexão.

A Resolução nº. 400 da ANAC
2
estabelece que as operadoras
devem oferecer alternativas de reacomodação
, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo
a escolha ser do passageiro
, no caso de cancelamento de voo, podendo a reacomodação ser em voo próprio
ou de terceiros
para o mesmo destino, existindo tentativas da parte apelada neste sentido, sem nenhum sucesso.

Cabe ressaltar que, embora a British Airways tenha justificado o cancelamento do voo (BA 754) na determinação das autoridades suíças, que supostamente teriam reduzido o número de voos provenientes do Reino Unido, em decorrência da pandemia Covid-19, além de a ré não ter trazido qualquer prova do alegado remanejamento da malha aérea, não demonstrou a vigência de qualquer ato de império estatal ou de alguma autoridade suíça nesse sentido, tornando inaplicável à hipótese, as suspensões promovidas pela Resolução nº 556, de 13.05.2020, da ANAC ao dever de prestar assistência material ao consumidor.

Afirmações abstratas e não comprovadas de que o cancelamento ocorreu por força da pandemia covid-19 não são suficientes a afastar a responsabilidade dos fornecedores no presente caso.

Ainda que fosse crível que o cancelamento do voo tenha tido causalidade com os impactos da pandemia de Covid-19, não houve impossibilidade total da prestação do serviço, pelo contrário, havia alternativas de voos operados pela própria ré com destino final na Suíça e na mesma data de 14.12.2021, inexistindo justificativas razoáveis para as informações inadequadas repassadas na ocasião pela Expedia Brasil, redundando no defeito do serviço, notadamente prestado pela apelante.

Inclusive, observo da contestação da própria British Airways reconhecimento de que, no mesmo período da viagem, havia voos com embarque em Londres (Inglaterra) e destino na Basiléia/Basel (Suíça), ou seja, a realocação era possível e sem dificuldades, embora a Expedia tenha prestado informação diversa às apeladas. Vejamos,
in litteris:
“
No entanto,
permaneceram os voos de Londres/Heathrow (LHR) a Zurique (ZRH), Suíça
. Em anexo, a ré apresenta documento extraído do site FlightStats, que exibe o status de cada um dos voos comerciais operados ao redor do mundo.
No dia 14 de dezembro de 2021, foram operados dois voos de Londres a Zurique
. A
s autoras afirmam que se dispunham a desembarcar em Zurique. De lá, poderiam seguir a Basel de trem ou de carro, pois a distância não é grande. No entanto, ouviram da Expedia que não existiam voos para essa rota. Está, no entanto, comprovado que naquela data havia, sim, dois voos diários interligando Londres e Basel
.”

Dessa forma, houve nítida falha na prestação dos serviços de ambas as rés, a um, em razão de não ter sido prestado nenhum auxílio material às apeladas após cancelamento do trecho, seja pela inexistência de oferta de possibilidade de realocação das recorridas em voo com embarque em outra data e/ou outra cidade de conexão, por exemplo, ou em voo operado por terceira - havendo demonstração pela parte autora da existência de outros voos entre Brasil e Suíça-; ou pela ausência de reembolso do valor das passagens pagas, após cancelamento; a dois, em razão da falha de comunicação e prestação de informações inverídicas pela Expedia Brasil.

Quanto aos danos materiais emergentes, novamente, não assiste razão à apelante quando afirma que o programas de milhas e pontos não possuem valor monetário, sendo impossível a conversão promovida na sentença.

De fato a parte autora requereu em sua inicial a conversão de aproximadamente 671.600 mil pontos de programa de milhas aéreas em valor monetário que quantificou em R$ 14.112,00.

Porém, devo rememorar que as apeladas adquiriram,
sponte própria
, duas novas passagens aéreas por
Companhia Aérea Terceira (a Latam)
, mediante as quais conseguiram viajar. Para tanto, utilizaram os quase 672 mil pontos/milhas que detinham PERANTE A LATAM para emitir os bilhetes – documentos anexos.

Oras, não há a menor possibilidade de a British Airways ou a Expedia Brasil promoverem o ressarcimento dos pontos/milhas utilizadas às apeladas, já que se tratou de utilização de programa de milhagem do qual não detêm nenhuma ingerência – oferecido por companhia aérea que não integra a presente lide. Acaso a parte autora tivesse formulado pedido de ressarcimento das milhas utilizadas, tratar-se-ia de tutela específica de impossível obtenção, e nesse caso, seria possível a conversão em perdas e danos na forma do art. 499 do CPC, inexistindo impedimentos ao pedido indenizatório formulado logo em valor monetário.

Os pontos ou milhas aéreas ostentam natureza patrimonial ou valor monetário
3
, embora possa ser difícil a quantificação, dada a inexistência de meios oficiais de conversão.

Não obstante,
i
n casu,
não vejo óbices à quantificação econômica proposta pelas requerentes, considerando que demonstraram ao ID 6292702, fl.18, através de ferramenta de simulação disposta no site da própria Latam e consoante o seu regulamento, que no período da aquisição das novas passagens, na semana entre 17 e 24 de dezembro de 2021, os 472.000 pontos equivaliam ao valor proposto de R$ 14.112,00 (quatorze mil e cento e doze reais).

Tampouco assiste razão à apelante quanto à impugnação aos demais valores que compõem o dano material, já que comprovado que as apeladas, além dos pontos, tiveram que arcar com o valor de R$ 2.544,08 de taxas de embarque, e o valor de R$ 1.100,34 de tarifas de aquisição de assento conforto na classe econômica, haja vista que as passagens previamente emitidas e que foram canceladas, tinham o status “Econômica Premium” (ID 6292706), não havendo se falar em enriquecimento ilícito, portanto. As despesas relativas aos dois novos bilhetes de passagem adquiridos pelas apeladas totalizam o valor de R$ 17.756,42.

O dano material, portanto, é composto do valor das quatro passagens pagas pelas apeladas e cujos bilhetes foram cancelados e não reembolsados, no total de R$ 19.027,86. Além do valor a maior que tiveram que arcar pela compra das novas passagens (R$ 7.712,94), somando a quantia de R$ 26.740,80, já havendo depósito judicial do valor de R$ 19.027,86 pela British Airways nos autos.

Por fim, reputo por configurados os danos morais. A ausência de apresentação de qualquer solução configura os danos morais, especialmente quando se observa que havia voos disponíveis sendo destinados à cidade de destino, tal qual a primeira ré confirmou em sua contestação.

Não bastasse terem sido obrigadas a pedirem o reembolso, sem obtenção de êxito, do jogo de imputação mútua de responsabilidades e das horas perdidas no telefone, na tentativa de resolver o imbróglio, as recorridas, sem nenhuma assistência da recorrente, conseguiram localizar e outros voos, adquirindo bilhetes de passagens em valores muito mais elevados (dada a proximidade da viagem) para poder alcançar o destino sonhado, a fim de passarem com a família, as festividades natalinas e de fim de ano.

Tal situação causou nítido transtorno excessivo, ansiedade e constrangimento que não podem ser considerados como meros aborrecimentos do dia a dia.

Analisando o contexto exposto, o
quantum
estabelecido de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada apelada não foge da razoabilidade, nem dos parâmetros fixados nos julgados registrados no próprio édito, motivo pelo qual devem ser mantidos.

Por fim, o apelo somente merece provimento para que o erro material contido na sentença que registra dano moral total de R$ 18.000,00, quando nitidamente pretendia-se fixar R$ 8.000,0 como expresso por escrito na sentença - e que não pôde ser corrigido mediante os embargos de declaração opostos anteriormente - seja agora retificado.

Pelo exposto,
dou parcial
provimento ao recurso, apenas para corrigir erro material na parte dispositiva da sentença, e onde se lê “
julgo parcialmente procedente
o pleito autoral para
condenar
as demandadas ao pagamento de: a) compensação por danos morais no valor total de R$
18
.000,00 (oito mil reais), sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autora
”; leia-se, “
julgo parcialmente procedente
o pleito autoral para
condenar
as demandadas ao pagamento de: a) compensação por danos morais no valor total de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autora.”

Sem condenação em honorários recursais, diante da tese fixada no tema 1059/STJ
4
.

É como voto.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1
No julgamento do REsp n. 1.994.563/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 30/11/2022.

2
Art. 3º Nos casos de alteração programada pelo transportador (art. 12 da Resolução no 400, de 2016), atraso do voo,
cancelamento do voo
e interrupção do serviço (art. 21 da Resolução no 400, de 2016), ficam suspensas as obrigações de oferecer: I - assistência material (art. 27 da Resolução no 400, de 2016), quando as situações previstas no caput deste artigo forem decorrentes do fechamento de fronteiras ou de aeroportos por determinação de autoridades; II -
reacomodação em voo de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade (art. 28 da Resolução no 400, de 2016), onde houver disponibilidade de voo próprio do transportador;
[...]

Art. 28. A reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à escolha do passageiro, nos seguintes termos: I - em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou II - em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro.

3
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Pretensão de penhora de pontos de programas de fidelidade e milhas aéreas – Cabimento – Pontos de programas de fidelidade que ostentam natureza patrimonial e valor monetário, e podem ser comercializadas em empresas especializadas no ramo – Possibilidade de penhora – Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22231806120228260000 SP 2223180-61.2022.8.26.0000, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 31/01/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023).

TRANSPORTE ÁEREO. Ação de indenização por danos materiais e morais. 1. Cancelamento do voo de retorno em razão do não comparecimento no voo de ida (Cláusula no show). Prática abusiva. Ausência de informação prévia informação sobre a grave consequência do não comparecimento do voo de ida. 2. Restituição da milhagem não usufruída pelo autor ou seu valor. Possibilidade. Direito oriundo de programa de recompensas que representa valor econômico aferível em pecúnia. 3. Danos morais. Ocorrência. Autor que não só perdeu o voo, como viu-se obrigado a empreender viagem de retorno rodoviária de 25 horas. Fatos que extrapolam o mero aborrecimento do cotidiano. Recurso não provido, com majoração dos honorários. (TJ-SP - AC: 10159904420198260003 SP 1015990-44.2019.8.26.0003, Relator: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 18/05/2020, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2020).

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS COM MILHAS. HIPÓTESE EM CONCRETO NÃO PREVISTA EM CONVENÇÃO AÉREA INTERNACIONAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. REEMBOLSO DEVIDO NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI Nº 14.034/2020. PEDIDO INICIAL DE CONVERSÃO DAS MILHAS EM DINHEIRO. POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR - RI: 00009035220218160204 Curitiba 0000903-52.2021.8.16.0204 (Acórdão), Relator: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 10/12/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 13/12/2021).

4.
Tema 1059: “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85 § 11 do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85 § 11 do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento, limitada a consectários da condenação."